Tribunal: STF
Processo: AI 822863
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À
LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV DO ART. 5º DA MAGNA
CARTA. INSUBSISTÊNCIA.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta nossa Casa de Justiça,
não cabe falar em violação direta às garantias constitucionais do processo
se, primeiramente, for necessário dar pela vulneração de texto previsto na
legislação ordinária.
2. Agravo regimental desprovido.